Tribunal: TJES
Processo: 0014600-67.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014600-67.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIRO. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil. Precedente do c. STJ.

2. Considerando que os juros remuneratórios se encontram em patamar razoável em relação à taxa média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (outubro de 2010), afigura-se legítima a cobrança. Precedente do STJ.

3. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Precedente do STJ.

4. Se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0014600-67.2014.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

RECORRIDA : MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO

ADVOGADO : IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à apuração da (in)existência de cláusulas abusivas e/ou ilegais no contrato de financiamento.

Emerge dos autos, que a Apelada ingressou com a demanda de revisão contratual em desfavor da Apelante, apontando as abusividades e/ou ilegalidades no contrato de financiamento, com pacto de alienação fiduciária, celebrado entre as partes.

O contrato de financiamento foi firmado em 26.10.2010, sendo liberado o valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), destinado à aquisição do veículo Fiat/Siena EX, cor cinza, placa MQZ 0426, ano 2006, a ser adimplido através de 60 (sessenta) prestações de R$ 705,06 (setecentos e cinco reais e seis centavos).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reduzir a taxa dos juros remuneratórios e afastar a cobrança dos serviços de terceiro, restituindo os valores sob a forma simples.

Via de consequência, condenou reciprocamente as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação à Apelada, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

A Apelante sustenta a reforma da sentença, porque (i) é legítima a cobrança dos juros remuneratórios na taxa estipulada; (ii) é legal a cobrança da tarifa de serviços de terceiro, e (iii) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais.

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal.

Pois bem.

Examino em separado as matérias de inconformismo.

1. Da apontada legitimidade dos juros remuneratórios:

A sentença recorrida reconheceu que os juros remuneratórios fixados em 1,61% a.m. (um vírgula sessenta e um por cento ao mês) são abusivos quando comparados com a taxa média de mercado de 1,5% a.m. (um vírgula cinco por cento ao mês), estipulada pelo Banco Central do Brasil, ensejando a onerosidade excessiva do contrato.

Por esse motivo, reconheceu a abusividade da cobrança do encargo, determinando a sua revisão no contrato.

A Apelante afirma que a estipulação dos juros remuneratórios está de acordo com a taxa média de mercado, não havendo qualquer abusividade.

Como se sabe, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, publicado em 10.03.2009, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
.

Esse entendimento, inclusive, está consolidado nas Súmulas n.º 382 e n.º 296, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% a.a. (doze por cento ao ano), por si só, não indica a abusividade,
desde que
a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

Ou seja, a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado somente ocorre quando verificada a vantagem exagerada da instituição financeira frente ao consumidor, ao ultrapassar em muito a margem tolerável, justificadora da intervenção judicial.

É como se destaca do Superior Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.

1.1. Hipótese em que os juros em debate são superiores ao dobro da média praticada em operações financeiras similares.

2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que a taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)” (destaquei)

No caso concreto, o contrato de financiamento expressamente previu a taxa de juros de
1,
61
% a.m.
(um vírgula sessenta e um por cento ao mês) e
2
1,13
% a.a.
(vinte e um vírgula treze por cento ao ano) (fls. 33/38).

O Magistrado
a quo
fundamentou que à época da contratação, a média da taxa de juros cobrada pelos bancos consistia em
1,
5
% a.m.
(um vírgula cinco por cento ao mês), conforme informações do Banco Central do Brasil.

Desse modo, não se denota a abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada da instituição financeira em face da Apelada, como reconhecido pelo Magistrado
a quo
, porque o referido encargo não se encontra em patamar muito superior à taxa mensal relativa ao mês de assinatura do pacto (outubro de 2010).

Logo, afigura-se legítima a cobrança, sem que se possa falar em restituição de valores indevidamente pagos.

2. Da suposta legalidade da tarifa de serviços de terceiro:

A sentença recorrida concluiu ser abusiva a cobrança dos encargos relacionados aos serviços de terceiro, no valor de R$ 1.181,99 (um mil, cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), autorizando a revisão do contrato de financiamento e a sua restituição.

A Apelante alega que a rubrica estava expressamente prevista no contrato, sendo prestado o serviço.

O referido encargo bancário foi objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.578.553/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o qual estava submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n.º 958).

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a decisão está ou não em consonância ao entendimento sedimentado pela Corte Superior (art. 927, inciso III, do CPC).

O acórdão está assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (destaquei)

No caso, houve a cobrança do valor de R$ 1.181,99 (um mil, cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), denominado como “Serv Correspondente prestado a FINANCEIRA” (fls. 34), sem nenhuma especificação no contrato do que corresponderiam esses serviços.

A exigência desse encargo genérico de ressarcimento de serviços prestados por terceiro é absolutamente abusiva, pois além de não encontrar amparo na regulação bancária, fere o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade da cobrança dos serviços de terceiro.

3. Dos ônus sucumbenciais:

A sentença recorrida condenou reciprocamente as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, no termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a quantia referente à condenação.

Como houve o provimento parcial do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios, deve ser readequada a sucumbência para condenar a Apelada, na proporção de 80% (oitenta por cento) e a Apelante na proporção de 20% (vinte por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ressalto, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação à Apelada, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 54/56).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios, readequando os ônus sucumbenciais.

Fica mantida a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação à Apelada, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 54/56).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0014600-67.2014.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator